Tribunal: TJMT
Processo: 1016834-49.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016834-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELENITA DOS SANTOS - CPF: 631.666.581-49 (AGRAVANTE), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (AGRAVADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (AGRAVADO), J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.866.771/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO – QUESTÃO COMBATIDA A TEMPO E MODO DEVIDO – QUESTÃO PRECLUSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que, é defeso a qualquer um dos vários atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

II - Embora tempestivo, o presente recurso desafia questão claramente preclusa, não havendo qualquer margem para rediscussão de questão dantes encerrada pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELENITA DOS SANTOS, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença, extraído da Ação de Resolução Contratual c/c Restituição de Valores e Danos Morais nº 1005959-50.2017.8.11.0003, manejado em face de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e J. VIRGÍLIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS, determinou a expedição de Alvará Judicial, atinentes aos honorários advocatícios, em favor da causídica Dra. Maria Isabel Amorim Pereira Portela.

Para tanto, aduz a agravante que o Juízo de origem reconheceu o direito ao recebimento de honorários advocatícios pelo labor prestado na lide, com base em contrato fraudulento apresentado pela causídica Dra. Maria Isabel Amorim Pereira Portela.

Alega desconhecer a existência de qualquer documento ou contrato que tenha outorgado o direito de recebimento de honorários em favor de outra advogada, razão pela qual, não pode ser penalizada e impedida do recebimento da quantia disponibilizada nos autos em favor de outrem, máxime por se tratar de questão controvertida e que necessita do devido enfrentamento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido, para suspender o levantamento da quantia atinente ao alvará judicial expedido em favor da Dra.

Maria Isabel Amorim Pereira Portela.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A irresignação da agravante gravita em torno da decisão que manteve a ordem de pagamento atinente aos honorários sucumbenciais, em favor da causídica Drª. Maria Isabel Amorim Pereira Portela, inscrita na OAB/MT sob nº. 7387-B.

De acordo com o andamento do processo, na origem, verifica-se que o que Juízo de origem em 14.06.2021, após o espontâneo pagamento da execução, extinguiu o cumprimento de sentença, com julgamento de mérito, consignando o seguinte na parte dispositiva da decisão, acerca dos honorários,
in verbis
(id nº 58007023):

O postulado (fls.328/329 – ID 57544552), pela advogada Ellen Marcia Galvão Itacaramby Colombo, não tem como ser analisado por este juízo, uma vez que a matéria envolve o grupo de advogados à época do ingresso da ação.

Ademais, se a advogada entende haver direito, deve eleger a via adequada, portanto, indefiro o pedido.

Da decisão em questão, que transitou em julgado na data de 08.07.2021, (id nº 63561295), a parte manejou pedido com o intuito de rediscutir o direito ao recebimento dos honorários advocatícios em questão, o que foi mantido na forma decidida anteriormente.

Como cediço, o instituto da preclusão decorre da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu resultado, de modo que é defeso a qualquer um dos vários atores da demanda, rediscutir questões já decididas no curso da lide.

É o que dispõe a regra do art. 507 do Código de Processo Civil:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1º, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR DA PENHORA ULTRAPASSA 40 SALÁRIOS MÍNIMOS - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL - ACOLHIMENTO - ART. 507, CPC. Não se conhece de parte do recurso que pretende o exame de questões que não foram apreciadas no juízo a quo. A pretensão perante o juízo ad quem caracteriza inovação recursal, impondo em violação ao duplo grau de jurisdição.
A ausência de impugnação em momento oportuno acarreta a preclusão do direito de rediscutir questão já decidida. Evidenciada a preclusão temporal, nos moldes do art. 507, do CPC, não cabe qualquer discussão ou apreciação de questão já decidida
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0043.16.002556-5/001, Relator (a): Des. (a) Marco Aurelio Ferenzini, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/02/2018, publicação da súmula em 02/03/2018)

Nesse passo, possível concluir que, embora tempestivo, o presente recurso desafia questão claramente preclusa, não havendo qualquer margem para rediscussão de questão dantes encerrada pelo Juízo de origem.

Assim, diante da inequívoca preclusão da pretensão da agravante, deve ser negado provimento ao recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021